Tribunal: STF
Processo: RHC 270998
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.060.357/SP, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO INAUGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador de Tribunal de Justiça local, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste  habeas corpus, uma vez não inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido (doc. 32).

Neste recurso ordinário, busca-se:

A. Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e provido;
B. A concessão da ordem para reformar o acórdão do STJ e, consequentemente, determinar ao Juízo das Execuções a readequação da pena, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea;
C. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo julgamento direto do mérito, que se determine ao TJSP o regular processamento e julgamento da Revisão Criminal, afastando o óbice da "reiteração de pedido" (doc. 39, p. 5).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado definitivamente à pena de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 61, I e II, f, ambos do Código Penal. Ajuizada revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, o Desembargador relator indeferiu monocraticamente o pedido revisional (doc. 4).

No habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa pretendia a concessão da ordem, inclusive de ofício, para aplicar a atenuante da confissão espontânea ou, subsidiariamente, para cassar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Revisão Criminal 0014181-45.2019.8.26.0000, determinando que o TJSP conheça da ação revisional e julgue o mérito da tese da confissão espontânea.

A impetração foi indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (doc. 15).

No acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O recurso não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste habeas corpus, uma vez que não inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
Mantenho a decisão agravada, pois, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 33 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Ademais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator